Tribunal: TJSP
Processo: 0009656-98.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação – Furto tentado e qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa – Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Confissão integral dos fatos por todos os réus – Atipicidade por mera prática de atos preparatórios – Impossibilidade – Conduta que colocou em risco o bem jurídico, dando início ao iter criminis – Pena-base aumentada em razão do número de

Ementa:
Apelação – Furto tentado e qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa – Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Confissão integral dos fatos por todos os réus – Atipicidade por mera prática de atos preparatórios – Impossibilidade – Conduta que colocou em risco o bem jurídico, dando início ao iter criminis – Pena-base aumentada em razão do número de qualificadoras – Argumentação inidônea – Necessidade de apreciar a reprovabilidade concreta da conduta – Pena-base fixada no patamar mínimo, sem reflexos na pena final – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009656-
98.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS KAÍQUE
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para, mantida a condenação, reduzir a pena-base ao patamar mínimo, sem reflexos na
pena final. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009656-98.2018.8.26.0050 Voto 19381 mc
2
Apelação: Autos no 0009656-98.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Foro Central da Barra Funda
9a Vara
Criminal
Apelante: Lucas Kaíque Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 19.381
Apelação Furto tentado e qualificado pelo concurso
de agentes e emprego de chave falsa Alegação de
insuficiência probatória Improcedente Confissão
integral dos fatos por todos os réus Atipicidade por
mera prática de atos preparatórios Impossibilidade
Conduta que colocou em risco o bem jurídico, dando
início ao iter criminis Pena-base aumentada em razão
do número de qualificadoras Argumentação inidônea
Necessidade de apreciar a reprovabilidade concreta
da conduta Pena-base fixada no patamar mínimo,
sem reflexos na pena final Recurso a que se dá
parcial provimento.
LUCAS KAÍQUE SANTOS SILVA foi
condenada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo, por infração ao disposto no art. 155, §4o, incisos III e IV, c.c.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) meses de
reclusão, no regime aberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa (fls.
465/475).
Apela a Defesa pleiteando absolvição por
insuficiência probatória ou atipicidade, em razão da não punibilidade dos
atos preparatórios (fls. 518/527).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 531/534),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 542/544).
É o relatório.
Conforme a denúncia, no dia 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009656-98.2018.8.26.0050 Voto 19381 mc
3
fevereiro de 2018, por volta das 03h., na Rua Tenente Pena, no 99, na
cidade e Comarca de São Paulo, o réu, agindo em concurso com Leandro
Ribeiro da Silva e Thiago Silveiro de Carvalho, tentou subtrair, para todos,
mediante emprego de chave falsa, bens pertencentes ao estabelecimento
comercial “LL Quispe Apaza”, não consumando o crime por razões alheias
à sua vontade (fls. 182/185).
Narra
a
exordial
que
os
agentes
compareceram ao estabelecimento-vítima com intenção de furtá-lo,
contudo, foram surpreendidos por policiais militares em via pública,
defronte ao local dos fatos, na posse de chaves mixa.
O processo foi suspenso em relação ao réu
Leandro, tendo culminado na condenação de Lucas e Thiago, sendo que
apenas o primeiro apresentou inconformismo.
Pois bem.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e
apreensão (fl. 14), laudo pericial do local dos fatos (fls. 286/291) e prova
oral.
A autoria é inconteste.
Em confirmação aos relatos prestados em
solo policial (fl. 05), o proprietário da empresa-vítima, Lucio Luis Quispe
Apaza, esclareceu que os policiais responsáveis pela prisão dos réus
entraram em contato com a empresa de segurança e esta noticiou o
arrombamento de sua empresa. Por meio das câmeras de segurança,
visualizou quatro indivíduos transitando continuamente em frente ao local
e, em seguida, tentando, por diversas vezes, abrir a porta de sua empresa,
contudo, apenas conseguiram destrancar uma das fechaduras antes de
serem detidos pela polícia. Na delegacia, verificou que as pessoas detidas
eram as mesmas que visualizara nas câmeras de segurança. Em juízo,
porém, reconheceu pessoalmente os acusados Leandro e Thiago, mas não
Lucas (cf. mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009656-98.2018.8.26.0050 Voto 19381 mc
4
Em depoimentos idênticos e uníssonos às
versões apresentadas extrajudicialmente (fls. 03/04), os policiais militares
Ricardo Lopes e Diego Miranda Alves narraram que, em patrulhamento,
localizaram dois indivíduos sentados na calçada em frente à empresa-
vítima, uma Lan House, enquanto um terceiro estava de pé, junto ao
imóvel. Diante da presença dos policiais, um dos acusados jogou um
molho de chaves mixa em via pública, que foi posteriormente localizado
pelos depoentes. Os acusados acabaram por confessar que pretendiam
furtar o local e revelaram que já haviam aberto uma das fechaduras (cf.
mídia audiovisual).
Silentes em solo policial (fls. 06/08), todos
os acusados confessaram o crime em juízo (cf. mídia audiovisual).
Leandro afirmou que possuía a chave mixa
pois seu pai era dono de uma pensão e usava o objeto para abrir cadeados.
Na época, em razão do desemprego, decidiu cometer o delito em questão.
Lucas e Thiago, por sua vez, admitiram
que, ao serem detidos, aguardavam que Leandro abrisse a porta do
estabelecimento-vítima com uma chave mixa, para que pudessem furtá-lo.
Assim, percebe-se que não apenas um dos
elementos de prova, mas todos eles convergem em prol da condenação. Os
acusados confessaram a imputação de forma uníssona e tiveram seus
interrogatórios corroborados pelas declarações dos policiais militares e da
vítima. Ademais, a chave mixa utilizada pelos réus foi apreendida e o
laudo pericial do local dos fatos confirmou que uma das fechaduras da
porta de entrada estava destrancada.
Certa, portanto, a condenação.
Outrossim, não há que se falar que os fatos
praticados se limitaram a meros atos preparatórios, eis que os agentes já
haviam dado início à prática do crime, tendo efetivamente destrancado
uma das fechaduras da porta que os separava dos bens que pretendiam
furtar. Dessa forma, embora não tenha se concretizado qualquer lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal, sua integridade foi colocada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009656-98.2018.8.26.0050 Voto 19381 mc
5
risco, que apenas não se concretizou em razão da prisão dos acusados,
ainda no início do iter criminis.
Sanadas
as
questões
referentes
à
imputação, passo ao exame da dosimetria referente à pena do apelante.
Na primeira fase, a d. juíza a quo elevou a
pena-base em razão da presença de duas qualificadoras, todavia, há que ser
reformada a r. sentença.
Isto porque não há que se reduzir a
dosimetria penal à mera enumeração matemática de circunstâncias legais,
eis que a elevação da sanção depende da existência de maior gravidade
concreta da conduta, o que não se verificou in casu, pois o comportamento
dos réus não atingiu patamar de reprovabilidade superior àquele implícito
na norma penal.
Assim sendo, fixa-se a pena-base no
patamar mínimo.
Na segunda etapa, correta a compensação
entre a agravante da reincidência (fl. 376) e as atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa.
Na terceira fase, igualmente correta a
redução da pena pela fração de 2/3, em razão da tentativa e em atenção ao
diminuto preenchimento do iter criminis.
Portanto, a pena resta fixada em 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.
Há
que
se
manter,
em
razão
da
reincidência, a fixação do regime semiaberto, bem como a detração penal
aplicada pela r. sentença, a fim de conceder ao apelante o regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação,
reduzir a pena-base ao patamar mínimo, sem reflexos na pena final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009656-98.2018.8.26.0050 Voto 19381 mc
6
Amable Lopez Soto

relator